Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. ANÚNCIO DE CADEIRA “GAMER” NA “INTERNET” EM “SITE” OFICIAL DA REQUERIDA. PREÇO NÃO SE MOSTRA TÃO IRRISÓRIO PARA SE CONSTATAR, DE PLANO, O GRAVE EQUÍVOCO NO VALOR PROMOCIONAL DO PRODUTO OFERTADO. ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NÃO EVIDENCIADO. VINCULAÇÃO JURÍDICA À OFERTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge à luz da narrativa da inicial a pertinência subjetiva para que a ora recorrente figure no polo passivo da demanda, de sorte que a aferição da responsabilidade da recorrente passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) em abril de 2022, o requerente teria visualizado, em suas redes sociais (“Facebook” e “Instagram”), anúncio de cadeira “gamer” no valor de R$ 404,20; (ii) aduz o demandante que os links à compra do produto estariam indisponíveis, razão pela qual entrou em contato com a requerida, mediante chat de mensagens em 13.4.2022, em 14.4.2022 e em 18.4.2022, mas não teria conseguido a resolução da questão; (iii) em razão disso, o requerente ajuizou, em 29.4.2022, a presente ação à condenação da requerida ao cumprimento da oferta e à compensação por danos morais; (iv) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação à obrigação de cumprimento da oferta, de forma a permitir a aquisição de duas unidades da pretendida cadeira “gamer”); (v) alegações recursais centradas na culpa exclusiva de terceiros, porquanto o requerente teria sido vítima de “golpe” de “phising”, que o teria direcionado a site falso com preços abaixo aos de mercado, a par da ausência de dano extrapatrimonial reparável.

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

C. A informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na internet, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (Lei 8.078/90, artigo 30).

D. Nesse quadro fático-jurídico, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (oferta veiculada pela requerida e indisponibilidade da plataforma à aquisição de mobília), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (id 38940338 e 38940339; id 38941868).

E. No caso concreto, não prospera a alegação de que o preço indicado no anúncio não teria sido o praticado pela recorrente (suposto de site fraudulento), sobretudo quando se verifica que os anúncios exibidos veiculam preços com descontos de 10% devido à promoção de “dia das mães” (id 38940338), o que implica valores mais “atraentes” do que os ordinariamente oferecidos no mercado. Ademais, conforme vídeo colacionado (id 38941868), constata-se que o anúncio da cadeira “gamer” no valor de R$ 404,20 realizado na rede social da requerida, ao ser clicado, direciona o usuário ao site oficial da recorrente, o que elide a alegação de que o demandante teria acessado site falso.

F. Não pode, portanto, o fornecedor se negar ao cumprimento da oferta sob o argumento de que houve equívoco em sua veiculação, máxime quando o valor da promoção não se mostra tão irrisório para se constatar de plano o alegado erro. (Precedentes: TJDFT, 2a TR, acórdão 1343264, DJE 02.6.2021; 1a TR, acórdão 1202612, DJE 01/10/2019).

G. Por fim, ausente interesse recursal no que refere aos danos extrapatrimoniais, à míngua de condenação nesse particular (pedido julgado improcedente).

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).